Tribunal: TJES
Processo: 0004573-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004573-16.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUERLEY PAIVA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DE FRANQUIA SECURITÁRIA JÁ ANALISADO E REJEITADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, de acordo com o Código de Processo Civil.

2. Inexiste vício a ser sanado quando o acórdão embargado analisou expressamente a tese de dedução da franquia da cobertura securitária, concluindo tratar-se de hipótese inaplicável nas ações em que a seguradora é condenada de forma solidária diretamente ao terceiro prejudicado.

3. Conforme consignado no voto condutor, eventual abatimento da franquia somente tem pertinência em ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, sendo indevido o desconto da indenização devida à vítima.

4. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0004573-16.2015.8.08.0048
Embargante: MAPFRE Seguros Gerais S.A.
Embargado: Luerley Paiva dos Santos
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra o acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para fixar a incidência da correção monetária sobre o capital segurado desde a contratação e determinar, quanto aos encargos moratórios e correção monetária da condenação, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n.º 14.905/24, e, após, a incidência da correção pelo IPCA e dos juros pela Selic ajustada, conforme Resolução CMN n.º 5.171/2024.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer seu direito à dedução da franquia securitária do valor da condenação, conforme limites contratuais previstos na apólice. Sustenta, ainda, que a manutenção da condenação solidária afrontaria os princípios que regem os contratos de seguro, requerendo, inclusive, o prequestionamento de dispositivos do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios.

O acórdão analisou e rejeitou a pretensão de dedução da franquia do valor da cobertura securitária. Ressaltou-se que eventual abatimento de franquia aplica-se, quando muito, em sede de ação regressiva, sendo indevido nos casos de condenação solidária direta da seguradora ao terceiro prejudicado, como no presente feito.

Sobre a questão, colaciono o seguinte excerto do voto condutor, do então Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior:

“
Avançando, quanto à lide secundária, o recurso em questão veicula tese de reforma da sentença para se determinar a dedução do valor da franquia, corrigido desde a data do evento até a data do efetivo pagamento.

Tal, todavia, tem aplicação apenas em casos de ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, para evitar o enriquecimento sem causa da seguradora.

No caso em apreço, diversamente, eventual pagamento da franquia devida pela ré à seguradora não pode ser descontada do valor da condenação, sob pena de se configurar por vias transversas a diminuição do valor da cobertura securitária em prejuízo da vítima. Assim, em que pese a franquia seja devida pelo acionamento do seguro, tal valor não deve ser deduzido do montante devido pela seguradora diretamente à vítima - já que a condenação se deu de forma solidária e não houve irresignação neste tocante.”

Sabe-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.